Tribunal: TJDFT
Processo: 0745693-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745693-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: JACIRA POLIZERO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO PRECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO. BENEFÍCIO INICIAL. ISONOMIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 639.138. TEMA 452/STF. DISCRIMINAÇÃO. GÊNERO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. 2. A preliminar de coisa julgada em face de homologação judicial de transação efetuada entre as partes não pode ser acolhida em virtude de a ré não ter se desincumbido do ônus de provar tal assertiva, conforme preceitua o artigo 333, II, do Código de Processo Civil. 3. A novação é uma forma indireta de quitação do débito que substitui a obrigação anterior. Necessário, no entanto, a inequívoca intenção de novar. 4. Não atrai a incidência do prazo decadencial do artigo 178, do Código Civil, o pedido que não busca a anulação do negócio jurídico, mas sua revisão e conformação com a Constituição Federal. 5. Sendo de trato sucessivo a prestação vindicada, somente se encontram prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio precedente à propositura desta ação. 6. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário n. 639.138, consolidando o Tema 452, declarando a inconstitucionalidade da cláusula de previdência complementar que estipula benefício inferior para mulheres no cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, em razão da violação do princípio da isonomia. 7. Apelação conhecida e não provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 178, inciso II, do Código Civil, porque o prazo decadencial para alterar aditivo contratual de transação e novação firmado com entidade de previdência privada é de 4 (quatro) anos, contados do dia de sua celebração. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJMS, defendendo: a) a tese de que a migração entre os planos realizada pela recorrida implica na transação e consequente renúncia dos direitos referentes aos planos de benefícios anteriores; b) que deve ser aplicada a tese firmada no Tema Repetitivo 943 do Superior Tribunal de Justiça e a afastada a aplicação do Tema 452 do Supremo Tribunal Federal. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025